Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA ALEGADA CESSÃO DO CRÉDITO LITIGIOSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III, CPC). CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS.ÚTEIS. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PJE PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ARTIGO 270 DO CPC. LEI 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA 160/2017. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA AR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sem que venham aos autos elementos de convicção hábeis a fazer prova da alegada cessão do crédito litigioso, o qual está consubstanciado no contrato de financiamento que fundamenta a pretensão inicial, não demonstra a peticionária ter legitimidade para processualmente se substituir ao autor originário. Pedido de substituição processual indeferido.
2. Compete à parte dar andamento ao feito, notadamente quando provocada a fazê-lo pelo juízo. Não está obrigada, todavia, a postular a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução pelo só fato de o veículo dado em garantia de alienação fiduciária não ter sido encontrado, quando ainda não esgotados os meios para sua localização.
2.1. É faculdade legalmente concedida ao credor postular a conversão da busca e apreensão em pretensão executiva, nos termos do art. 4o do Dec.-Lei no 911/1969. Assim, pode optar por requerer a conversão da demanda originária em execução ou por prosseguir com a ação de busca e apreensão.
3. O não atendimento pela parte a chamamento judicial para se manifestar sobre diligência que antes postulara mas que não foi cumprida não caracteriza, em tese, situação processual que se subsuma à regra do art. 485, VI, do CPC. O cenário processual assim estabelecido não é representativo de ausência de interesse de agir para o processo de busca e apreensão, mas, sim, de abandono de causa (art. 485, III, CPC).
4. O reconhecimento de abandono processual, nos termos do art. 485, III, do CPC pressupõe inércia por tempo superior a 30 (trinta) dias úteis, contato do último ato de ou diligência que incumbia à parte, fato ocorrido nos autos.
5. Nos termos da legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.
6. A Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017 regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT.
7. Pessoa jurídica parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, que, apesar de intimada via sistema, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para regularizar o feito, viabilizar seu normal prosseguimento e evitar extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono. Inércia caracterizada e que enseja o decreto de extinção.
8. É entendimento sedimentado nesta Turma que a intimação via sistema da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica é suficiente para cientificá-la da necessidade de promover os atos e diligências que lhe incumbem, sendo dispensada a intimação pessoal da parte via AR e de seu advogado constituído via Imprensa Oficial. Precedentes.
9. Recurso conhecido e desprovido.